Tribunal: STF
Processo: ARE 1408159
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES CONCRETAS QUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PODERÁ CAUSAR, LEVANDO EM CONTA A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E DA PROPRIEDADE, BEM COMO O DIREITO À MORADIA. ÁREA QUE, NO CASO, APARENTEMENTE NÃO ESTAVA CUMPRINDO COM A SUA FUNÇÃO SOCIAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NO LOCAL APTA A ACARRETAR GRAVES DANOS, DEVENDO-SE PRESTIGIAR, AO MENOS NESTE MOMENTO, A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O DIREITO À MORADIA. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NO ÂMBITO DA ADPF N. 828/DF. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a ação de reintegração de posse é de força nova, exigindo-se, para o deferimento da tutela possessória, a demonstração da posse, a perda dela em razão de esbulho e a data do esbulho; além disso, consignou-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que devem ser analisadas as implicações concretas que a concessão da ordem de reintegração de posse poderá causar, levando em conta a função social da posse e da propriedade, bem como o direito à moradia. Consignou-se, na sequência, que causas como a presente são deveras complexas, exigindo que se equacione o direito do proprietário das terras e a necessidade de, tanto quanto possível, acomodar dignamente as famílias que, em situação de vulnerabilidade, não tenham onde se estabelecer para ter efetivado o direito constitucional de moradia. Foi dito, ainda, que, conquanto o Embargante seja proprietário do imóvel desde 1998, deixou de cercar e delimitar a área, sendo o local utilizado como depósito irregular de resíduos sólidos. Afirmou-se, em razão disso, que, tratando-se, a princípio, de área que não estava cumprindo a sua função social, mostrou-se precipitada a determinação de retirada das pessoas que se encontram no imóvel. Esclareceu-se, outrossim, que, em atenção à decisão proferida na ADPF n. 828/DF, a determinação de retirada das pessoas é prematura, pois, embora o Juízo a quo tenha acionado as autoridades públicas para a colaboração no encontro de uma solução para o problema da falta de moradia dos ocupantes, nenhuma medida concreta, tanto quanto se sabe, foi adotada. Em razão disso, concluiu-se pelo parcial provimento do recurso, para revogar parcialmente a decisão agravada, especificamente no que concerne à determinação de reintegração do Embargante na posse do imóvel. 



    A mera irresignação do Embargante para com tal conclusão não significa que a decisão tenha algum dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC para justificar a interposição de embargos de declaração, cuja função não é a de servir de sucedâneo de recurso.”



    Opostos novos embargos declaratórios, foram acolhidos tão somente “para sanar obscuridade atinente à data do esbulho, sem alteração do julgado”, nesses termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA DATA DE OCORRÊNCIA DO ESBULHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 5º, inciso XXII, 6º e 227 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, sustenta que “teve seu imóvel urbano invadido por ocupação coletivo, em 15/05/2021, em pleno curso da pandemia pela COVID-19, e e o v. acórdão recorrido revogou a liminar de reintegração de posse que lhe havia sido concedida, acolhendo entendimento segundo o qual o direito à propriedade não é absoluto, devendo ceder espaço aos direitos à moradia, à saúde e à vida, indistintamente”.



    Aduz que o Tribunal de Justiça local não observou a decisão desta Suprema Corte na ADPF 828, no qual foram definidos “os critérios para a suspensão dos processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.”



    Por fim, pontua que o acórdão recorrido relativizou “os direitos de propriedade da recorrente (possessórios e fundiários), a pretexto de tutelar o direito à moradia, em hipótese diversa da autorizada na decisão referendada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, atingindo a esfera privada da recorrente.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE COM DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 828/DF. DECISÃO FINAL DA ADPF QUE MANTÉM AS EXIGÊNCIAS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONTEMPLADAS NO ACÓRDÃO ATACADO. NÃO CARACTERIZADO FATO NOVO APTO A MODIFICAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 735/STF. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo e pela inviabilidade do recurso extraordinário subjacente.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Entendo que os fundamentos que nortearam o deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal são suficientes à demonstração de que o recurso merece provimento em parte, razão pela qual, por brevidade e para evitar tautologia, peço licença para reitera-los, promovendo os ajustes necessários.



    Discute-se nestes recursos o acerto da decisão proferida em favor da Agravada, determinante de sua reintegração na posse do imóvel ocupado localizado à rua Eleonora Brasil Pompeo, 410, bairro Tatuquara, objeto da matrícula 38.386 do 8º RI. 



    O presente recurso deriva de uma ação de reintegração de posse de força nova, para a qual está previsto rito especial, cuja principal característica é a de permitir que, ao autor, seja concedida de plano a tutela possessória, contanto que demonstre, independente de demonstração de urgência no recebimento dela (CPC, artigo 561, combinado com os artigos 562 e 558): i) sua posse; ii) que a perdeu em razão de esbulho cometido pelo réu; iii) que o esbulho ocorreu dentro de ano e dia, contado retroativamente da data de ajuizamento da ação. 



    Além dos referidos requisitos legais, entende a doutrina e a jurisprudência que devem ser analisadas as implicações concretas que a concessão da ordem de reintegração de posse poderá causar, levando em conta a função social da posse e da propriedade, bem como o direito à moradia. Neste sentido: 



    (...)



    No caso, colhe-se do relatório da Comissão de Conflitos Fundiários que a ocupação da área objeto do litígio iniciou-se em meados de janeiro deste ano, motivada por situações de desemprego, impossibilidade de pagamento de aluguel, etc. Consta do relatório que há cerca de 270 famílias morando no local, entre as quais 220 crianças, 2 cadeirantes, 3 crianças com autismo e 1 com paralisia cerebral, 1 pessoa com obesidade mórbida e diversos idosos. De acordo com o segundo relatório produzido pela mesma Comissão, a situação se estabilizou, ou seja, não tem havido o ingresso de mais pessoas na área, sobre a qual, além disso, foi minimamente melhorada a infraestrutura da qual se valem os ocupantes para ali viver, mediante, por exemplo, instalação de uma cozinha comunitária e – de modo ilícito – realização de ligações clandestinas à rede pública de distribuição de energia. 



    Tais informações, aliadas aos documentos constantes da petição inicial dos autos de origem, demonstram, a priori, a posse exercida pela Agravada, conforme matrícula de mov. 1.6, bem como a existência de esbulho há menos de ano e dia. 



    A despeito disso, a concessão da medida liminar, na extensão que lhe deu o d. Juízo de 1º Grau, não se mostrou adequada no caso concreto.”



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto ao não cabimento de recurso extraordinário originário de agravo de instrumento aviado contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    No caso, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, em síntese, revogou parcialmente “a decisão agravada, especificamente no que concerne à determinação de reintegração da Agravada na posse do imóvel”.



    Na referida decisão, a magistrada de 1º Grau deferiu a liminar na ação de reintegração de posse a fim de determinar a reintegração à parte autora da posse do imóvel de sua propriedade, o que atrai, induvidosamente, o óbice da Súmula 735 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente